Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600041-11.2023.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
04/06/2024
Número: 0600041-11.2023.6.16.0016
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/03/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600041-
11.2023.6.16.0016, que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Diretório Municipal do
Patriota de Castro/PR, relativas ao exercício financeiro de 2022, nos termos do artigo 45, inciso III,
c/c artigo 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/95, determinando:
a) a aplicação de sanção de multa no patamar de 5% sobre o montante irregular, totalizando a
quantia de R$ 2.258,00 (dois mil duzentos e cinquenta e oito reais), cujo pagamento deverá ser feito
por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de seis
meses, suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições, nos termos
do artigo 37, § 3º, da Lei 9.096/95 e caso não haja recebimento, deve ser arcada pelo partido; b) a
devolução ao Erário do montante de R$ 45.160,00 (quarenta e cinco mil cento e sessenta reais)
devidamente atualizados pela taxa SELIC, a contar da data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento; c) a transferência para conta específica de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), para utilização em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes, nos termos no
artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022 ( Prestação de contas anual do exercício de 2022,
pelo partido Patriota de Castro/PR (atualmente com nova nomenclatura, tendo em vista fusão entre
o partido Patriota e o Partido Trabalhista Brasileiro -PTB, originando o Partido Renovação
Democrática - PRD), julgadas desaprovadas tendo em vista a existência de despesas registradas
como de consultoria administrativa e política, cujo contrato apresentado é genérico, não havendo
detalhamento das despesas realmente efetivadas e a ausência de gastos com criação ou
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos
termos do artigo 22 da Res. TSE 23604/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO FANHA ROSA (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EMERSON FADEL GOBBO (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA - PRD (Comissão
Provisória Municipal de Castro/PR) (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43878744
03/06/2024
19:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.419

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600041-11.2023.6.16.0016 –
Castro – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO FANHA ROSA
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRENTE: EMERSON FADEL GOBBO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRENTE: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA - PRD (Comissão Provisória
Municipal de Castro/PR)
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
A N U A L . Ó R G Ã O P A R T I D Á R I O
MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
D E 2 0 2 2 . C O N T A S J U L G A D A S
DESAPROVADAS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTOS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. NOTAS FISCAIS
SEM DETALHAMENTO, COM GENÉRICA
M E N Ç Ã O
A
A S S E S S O R I A
ADMINISTRATIVA E POLÍTICA. NÃO
APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO
NOS PROGRAMAS DE INCENTIVO À
P A R T I C I P A Ç Ã O P O L Í T I C A D A S
M U L H E R E S .
E M E N D A
CONSTITUCIONAL Nº 117/2022.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A comprovação de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição
detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo–se, ainda, qualquer outro meio
Num. 43878744 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

idôneo de prova, ensejando o recolhimento
ao Tesouro Nacional dos valores não
comprovados.

2. O caráter genérico da nota fiscal e a
ausência de detalhamento dos serviços
prestados impossibilitam atestar a
regularidade do gasto à luz dos arts. 18 e
36, § 2º, da Res. TSE nº 23.604 (TRE/PR -
0600029-31.2022.6.16.0016, Acórdão nº
62.434, j. 11/09/2023, DJE nº 181/2023).

3. Nos termos no artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 117/2022, “Aos partidos
políticos que não tenham utilizado os
recursos destinados aos programas de
promoção e difusão da participação política
das mulheres ou cujos valores destinados a
essa finalidade não tenham sido
reconhecidos pela Justiça Eleitoral é
assegurada a utilização desses valores nas
eleições subsequentes, vedada a
condenação pela Justiça Eleitoral nos
processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores que ainda
não tenham transitado em julgado até a
data de promulgação desta Emenda
Constitucional”, de sorte que, para o fim de
verificação da aplicação futura dos
recursos, cabe à Justiça Eleitoral
determinar que o partido político transfira o
saldo para a conta específica para
utilização diferida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 43878744 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

Cuida-se, na origem, de prestação de contas anual da Comissão Provisória
Municipal de Castro/PR do Patriotas (PATRI), referente ao exercício financeiro de 2022.

Pela sentença, acolhendo os pareceres técnico e ministerial, foram julgadas
desaprovadas as contas, com fundamento nos arts. 45, III, e 48, ambos da Res. TSE
23.604/2019, e artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/95, em virtude das seguintes irregularidades: a)
as despesas declaradas como de consultoria administrativa e política, no valor de R$
45.160,00 (quarenta e cinco mil , cento e sessenta reais) não se enquadram objetivamente no
artigo 44 da Lei nº 9096/95 que trata dos gastos com fundo partidário; b) o partido estava
obrigado a destinar 5% do valor recebido de fundo partidário com a criação e manutenção de
programas de promoção e difusão de participação política das mulheres e não o fez e sequer
abriu conta própria para isso.

Determinou-se, ainda: a) a aplicação de sanção de multa no patamar de 5% sobre o
montante irregular, totalizando a quantia de R$ 2.258,00 (dois mil duzentos e cinquenta e
oito reais), cujo pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas
do fundo partidário pelo período de seis meses, suspendendo-se no segundo semestre do ano
em que se realizar as eleições, nos termos do artigo 37, § 3º, da Lei 9.096/95, e caso não haja
recebimento, deve ser arcada pelo partido; b) a devolução ao Erário do montante de R$
45.160,00 (quarenta e cinco mil cento e sessenta reais) devidamente atualizados pela taxa
SELIC, a contar da data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento; c) a
transferência para conta específica de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para utilização
em prol das campanhas femininas nas eleições subsequentes, nos termos no artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 117/2022 (ID 43844007).

Inconformada, a agremiação recorreu, sendo que em suas razões, aduz, em
síntese, que: a) quanto ao “item V” da sentença, de fato não houve a abertura de contas
bancárias “destinadas ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres,
porém requer seja o item objeto de ressalva, já que o Partido fomentou a participação feminina na
política local, gastando mais do que a rubrica mínima; b) quanto ao item IV, trata-se de um
serviço de ampla consultoria política, com fornecimento de pessoal, alimentos, custeio de
despesas com deslocamento e de estrutura física, conforme documentos juntados no processo e
que atende ao disposto no artigo 17 da Resolução 23604/2019; c) o Patriota de Castro assumiu
um papel importante de liderança em todo o Estado do Paraná nos anos de 2021/2022 e, diante
de sua atuação consistente, precisou incorporar uma consultoria política mais especializada, que
contemplasse um pacote de serviços amplo, com fornecimento de espaço ao Patriota de Castro e
pessoal; d) para além da regularidade do objeto do contrato, em pedido sucessivo, ao menos
deveria se abater os gastos com locação de imóvel, com pessoal, com alimentação e demais
relacionados diretamente com o artigo 44 da Lei 9096 (ID 43844017).

Ao final, pugna pela reforma da sentença para: i) ressalvar o item V da sentença,
afastando a irregularidade relativa à ausência de gastos com criação ou manutenção de 5
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos termos do artigo 22
da Res. TSE 23604/2019; ii) afastar o reconhecimento da irregularidade quanto às despesas
registradas como de consultoria administrativa e política, para de consequência julgar as contas
regulares, ainda que com ressalva, com o afastamento das sanções de multa e a determinação
de devolução de recursos.

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43854616).

É o relatório.

Num. 43878744 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória
Municipal de Castro/PR do Patriotas (PATRI) em face da sentença que desaprovou as contas
daquele órgão partidário relativas ao exercício de 2022.

A desaprovação está fundada na realização de despesas, com recursos do Fundo
Partidário, que não se enquadram objetivamente no artigo 44 da Lei nº 9096/95 e porque que a
agremiação não realizou o investimento de percentual mínimo nos programas de incentivo à
participação política das mulheres.

Passa-se a confrontar as argumentações do recurso em face de cada uma das
irregularidades.

Ausência de comprovação de despesas com consultoria administrativa e política
pagas com recursos do Fundo Partidário

Acerca das despesas com consultoria administrativa e política o parecer conclusivo
(ID 43843984) assim destacou:

- Id. 117520789 - despesa no valor de R$ 23160,00 paga por cheque
850047 emitido em 10/12/2021. Emitida a NF - 26, em 11/01/2022, por
Eiffel Consultoria Eirelli - CNPJ: 39495500/000-87, com a seguinte
descrição: prestação de consultoria administrativa e política.

Cheque emitido antes da NF, em exercício anterior (2021), portanto,
despesa que deveria ter sido registrada na prestação de contas do
exercício financeiro de 2021.

Não há detalhamento do serviço prestado, não sendo
possível enquadrá-lo nas hipóteses prevista no artigo 44 da Lei
9096/95.

- Id. 117520791 - despesa no valor de R$ 21000,00, paga com cheque
(id. 117520786). Emitida NF - 28 em 11/02/2022 por Eiffel Consultoria
Eirelli - CNPJ: 39495500/000-87 com a descrição: prestação de
consultoria administrativa e política.

Não há detalhamento do serviço prestado, não sendo possível
enquadrá-lo nas hipóteses prevista no artigo 44 da Lei 9096/95.

- Id. 117520788 - despesa no valor de R$ 1000,00, paga com cheque
850046 emitido em 21/01/2022 12/04/21. Emitida NF - 27, em
21/01/2022, por Eiffel Consultoria Eirelli - CNPJ: 39495500/000-87 com
a descrição: prestação de consultoria administrativa e política.

Não há detalhamento do serviço prestado, não sendo possível
enquadrá-lo nas hipóteses prevista no artigo 44 da Lei 9096/95.

(...)

Foi diligenciado para que, além de outras coisas, o requerido
detalhasse em que consistiu o serviço de consultoria
administrativa e política para fins de subsunção ao artigo 17, §1º,
já que não se encontra ali previsto este tipo de despesa e na nota
Num. 43878744 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

fiscal não há detalhamento do serviço prestado.

Não houve resposta.

Este contrato de prestação de serviços é genérico, não há
detalhamento destas despesas, prejudicando a análise efetiva e
transparente dos gastos efetivados com o fundo público, pois não é
possível vislumbrar quanto foi gasto e onde foi gasto exatamente.

Em sede de alegações finais (ID 43843990), a agremiação justificou tratar-se, tais
despesas, “de um serviço de ampla consultoria política, com fornecimento de pessoal, alimentos,
custeio de despesas com deslocamento e de estrutura física” conforme já havia defendido na
prestação de contas do exercício de 2021 e que “o contrato foi realizado justamente para que o
Partido pudesse cumprir inúmeras responsabilidades e há plena correspondência com o artigo 44
da Lei dos Partidos Políticos, não havendo motivos para determinar a devolução integral dos
recursos também para este exercício de 2022”, defendendo, por fim, que “ao menos deveria se
abater os gastos com locação de imóvel, com pessoal, com alimentação e demais relacionados
diretamente com o artigo 44 da Lei 9096”.

Acolhendo o parecer conclusivo tocante ao reconhecimento da irregularidade em
questão, na sentença assim fundamentou-se:

As despesas declaradas como de consultoria administrativa e política,
no valor de R$ 45.160,00 (quarenta e cinco mil, cento e sessenta reais)
não se enquadram objetivamente no artigo 44 da Lei nº 9096/95 que
trata dos gastos com fundo partidário.

Em relação à utilização dos recursos oriundos do fundo partidário, uma
vez que são verbas públicas, a Lei dos Partidos Políticos estabelece
uma destinação vinculada e determina a discriminação das despesas
realizadas pelo partido para permitir a fiscalização por esta Justiça
Especializada.

(...)

Constatada a dificuldade em se enquadrar as despesas acima, o
partido foi instado a se manifestar após parecer técnico e manteve-se
silente. Somente em alegações finais requereu a reconsideração do
enquadramento das referidas despesas como genéricas, mencionando
reprovação das contas do exercício de 2021 e que a interpretação está
sendo demasiada restritiva. Também pediu alternativamente, a
desconsideração de despesas com pessoal, alimentação, entre outras
(Id. 122197939).

Note-se que foram gastos mais de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais) em dois meses com este serviço, sem justificação para tanto.

Avulta ponderar ainda, que as atividades inseridas neste tipo de
contrato deveriam ter sido comprovadas por meio de notas fiscais
individualizadas para constatação efetiva de serviços prestados, que
estivessem previstos de forma explícita no artigo acima mencionado,
cada um com seu beneficiário específico.

Num. 43878744 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

Ora, se os valores foram usados para manutenção das sedes e serviço
do partido ou pagamento de pessoal, como afirmado pelos
requerentes, era preciso que tivessem notas fiscais e cheques
individualizados para que os limites do inciso I do artigo 44 pudessem
ser analisados. Ademais, seria preciso identificar no extrato bancário
que o pagamento foi para isso.

Não bastasse isso, não mencionaram gastos com propaganda
doutrinária e política ou com campanhas de alistamento ou outras
eleitorais.

Ainda, anoto que gastos com gestão de pessoas, especialização do
pessoal (que não se sabe quem, nem quantos porque não registrada
na prestação de contas), não estão contempladas no artigo 44.

Outrossim, registro que gastos com alimentação deste pessoal, que,
mais uma vez, não se tem notícia de quem eram e de quantos eram,
deveriam ter sido comprovados com notas específicas, como foi feito
em outras despesas existentes nos autos, sem deixar de comprovar o
fim político partidário.

Para além disso, despesas com criação e manutenção de programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres não foram
realizados, mesmo sendo obrigatórias.

Ademais, as despesas em análise também não se enquadram em
consultoria contábil e advocatícia que foram objeto de contratos à
parte.

Por fim, custeio com impulsionamentos também não foram
comprovados.

Dessa forma, depreende-se que as falhas apontadas maculam a
transparência e a confiabilidade das contas, na medida em que
envolvem valores de proporções consideráveis, de origem pública,
justificados em contrato genérico que não se subsome a nenhuma
hipótese contemplada no artigo 44.

Com efeito, toda e qualquer despesa partidária deve ser comprovada por
documentação idônea que a descreva de forma detalhada. Ademais, tratando-se de recursos
públicos, o rigor é ainda maior, devendo haver elementos suficientes a extrair a efetiva vinculação
das despesas às finalidades partidárias. É o que se extrai dos seguintes dispositivos da
Resolução TSE nº 23.604:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele
constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o
endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante
à sua realização, com a inclusão da respectiva documentação
comprobatória.

Num. 43878744 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

(...)

Art. 36. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e
peças, nos termos do art. 29, §§ 1º e 2º, as contas devem ser
submetidas à análise técnica para exame de sua regularidade, que
compreende:

I - o cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza
financeira;

II - a regularidade na distribuição e na aplicação de recursos oriundos
do Fundo Partidário, especificando o percentual de gastos irregulares
em relação ao total de recursos;

III - a origem dos recursos para fins de observância das vedações
previstas nos arts. 12 e 13;

IV - a conformidade das receitas e dos gastos com a movimentação
financeira constante dos extratos bancários;

V - a observância dos limites previstos no art. 44 da Lei nº 9.096/1995 ,
em relação aos seguintes gastos:

a) pagamento de pessoal, a qualquer título;

b) criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política;

c) criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres;

d) destinação ou reserva para futura destinação de recursos ao
financiamento de candidaturas do partido;

VI - da pertinência e da validade dos comprovantes de receitas e
gastos; e

VII - dos fatos apontados na impugnação, se houver.

(...)

§ 2º A regularidade de que trata o inciso II do caput abrange, além
do cumprimento das normas previstas no art. 2º, a efetiva
execução do serviço ou a aquisição de bens e a sua vinculação às
atividades partidárias.

Em seu recurso, a agremiação repete as superficiais argumentações que já haviam
sido lançadas nas alegações finais, fazendo menção a contrato que sequer está juntado nos
presentes autos.

Sucede que os serviços foram descritos de forma demasiadamente genérica nas
notas fiscais, não havendo descrição detalhada dos serviços que teriam sido supostamente
realizados.

Num. 43878744 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

Tampouco há como ser acolhido o requerimento subsidiário para o abatimento de
gastos com locação de imóvel, com pessoal, com alimentação e demais relacionados diretamente
com o artigo 44 da Lei 9.096/1995, tendo em vista que sequer foram apresentados documentos
de modo que fosse possível a individualização de tais despesas.

Destaque-se que esta Corte já apreciou idêntica irregularidade, constatada na
prestação de contas do mesmo órgão partidário, relativas ao e exercício de 2021, em cujo
Acórdão assim contou:

Conforme se verifica do seu conteúdo, trata-se de contrato bastante
genérico, que prevê desde serviços de gestão, liderança até
elaboração de minutas administrativas, fornecimento de materiais de
informática e estrutura física, firmado com empresa individual, no valor
mensal de R$ 20.022,00, cujos gastos totalizaram, no ano de 2021, a
quantia de R$ 214.380,34.

Ainda, foram juntadas notas fiscais, nas quais constam, na
discriminação dos serviços, apenas "prestação de serviço de
consultoria administrativa e política".

O partido, na origem, ao ser instado a detalhar em que consistiu o
serviço de consultoria administrativa e política (id. 43597812), limitou-
se a argumentar que o contrato apresentado menciona o detalhamento
do serviço, que se trata de um serviço de ampla consultoria política,
com fornecimento de pessoal, alimentos, custeio de despesas com
deslocamento e de estrutura física, conforme contrato de locação e
recibos em anexo. Sustentou que "o Patriota de Castro assumiu um
papel importante de liderança em todo o Estado e diante de sua
atuação consistente, precisou incorporar um a consultoria política mais
especializada, que contemplasse um pacote de serviços amplo, com
fornecimento de espaço ao Patriota de Castro e pessoal".

Ocorre que, ao contrário do que afirma o recorrente, as notas fiscais e
o contrato apresentados são genéricos e excessivamente amplos, não
contendo uma descrição detalhada dos serviços supostamente
realizados, o que impede a comprovação da efetiva prestação do
serviço contratado e de sua vinculação partidária.

Vale consignar, ainda, que, além do caráter genérico e extenso dos
documentos apresentados, não há nenhum elemento de prova nesses
autos que possam corroborar a execução do serviço supostamente
contratado e sua vinculação partidária.

Em relação aos documentos citados nas alegações, ressalto que os
cupons fiscais de alimentação foram considerados para fins de
comprovação dos valores gastos, na medida em que foram emitidos
com o CNPJ do órgão partidário e pagos com cheque.

De outra sorte, no tocante aos recibos de aluguel, não há nada neles
que vincule o aluguel pago à agremiação, na medida em que o recibo
foi emitido em favor da empresa Eiffel Consultoria Eireli, pelo
pagamento de aluguel de espaço de "coworking", não havendo
qualquer referência ao órgão partidário recorrente.

É certo que os valores gastos do Fundo Partidário exigem
Num. 43878744 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

comprovação inequívoca da destinação e do seu correto emprego nas
atividades partidárias, em virtude da origem pública desses recursos.
Logo, as agremiações devem observância máxima às normas que
regem a aplicação das verbas públicas, sob pena de responsabilização
pela malversação dos valores.

(TRE/PR - 0600029-31.2022.6.16.0016, Acórdão nº 62.434, j.
11/09/2023, DJE nº 181/2023).

Conforme se denota, mais uma vez, agora também no exercício de 2022, o partido
não se desincumbiu de seu ônus de apresentar os documentos comprobatórios contendo a
descrição detalhada e pormenorizada das despesas custeadas com recursos públicos, estando
escorreita a sentença que, por reconhecer a irregularidade em questão, determinou a devolução
dos valores empregados sob a rubrica em análise acrescida de multa de 5%.

Investimento no percentual mínimo em programas de incentivo à participação

No que tange a esta irregularidade, a precisa sentença assim está fundamentada:

De mais a mais, o partido estava obrigado a destinar 5% do valor
recebido de fundo partidário com a criação e manutenção de
programas de promoção e difusão de participação política das
mulheres e não o fez. Aliás, nem sequer abriu conta própria para isso.

Com relação à manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, o artigo 44, inciso V, da Lei n.
9.096/1995 estabelece:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão
aplicados: [...] V - na criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, criados
e executados pela secretaria da mulher, ou a critério da agremiação,
por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela
Secretaria da Mulher, n=em nível nacional, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o
mínimo de 5% (cinco por cento) do total; [...] § 5º. O partido
político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá
ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do
valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma
finalidade. ( Redação dada pela Lei nº 13165, de 2015). § 5º-A. A
critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o
inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para
utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido (
Incluído pela Lei 13165, de 2015) (Vide Adin nº 5.617). § 7º. A critério
da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os
recursos a que se refere o inciso V do caput poderão ser acumulados
em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias
Num. 43878744 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de
candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no §
5º.

O artigo 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019, no mesmo sentido,
determina a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 5% do total
de recursos recebidos do fundo partidário em programas de estímulo à
participação da mulher na política. Veja-se:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no
exercício financeiro para a criação ou manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres. § 1º Os
recursos destinados aos programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres podem ser executados pela
Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação partidária, por
instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretaria
da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de
cinco por cento do total ( art. 44, inciso V, da Lei 9.096/95) § 3º O
partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o
saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo
vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo
remanescente deve ser aplicado dentro do exercício financeiro
subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco
décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser
aplicado na mesma finalidade (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 5º). § 4º
Na hipótese do 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos
valores mencionados para finalidade diversa. § 5º A aplicação de
recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar
comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que
conste expressamente a finalidade da aplicação, vedada a
comprovação mediante o rateio de despesas ordinárias, tais como
água, luz, telefone, aluguel e similares. § 9º Aos partidos políticos que
não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas
eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral
nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros
anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data da
promulgação da emenda Constitucional 117/2022

Cumpre frisar que é ônus do prestador de contas a comprovação do
cumprimento de investimento de percentual mínimo nos programas de
incentivo à participação política das mulheres, conforme já decidiu a
Corte do TRE-PR:

EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -
EXERCÍCIO FINANCEIRO - DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DO
FUNDO PARTIDÁRIO A PROGRAMAS DE FORMAÇÃO POLÍTICA
DAS MULHERES - ÔNUS IMPOSTO AO PRESTADOR DE CONTAS
- NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E
Num. 43878744 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

DESPROVIDO. 1. Incumbe ao Prestador de Contas comprovar a
aplicação de percentual mínimo dos recursos oriundos do Fundo
Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, sob pena de lhe incidir
a sanção prevista no art. 44, § 5º da Lei nº 9.096/95. 2. Agravo
Regimental conhecido e desprovido. (Prestação de Contas nº 17060,
Acórdão de , Relator(a) Des. Pedro Luís Sanson Corat_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 03/04/2018)

O partido reconheceu não ter aplicado o percentual obrigatório.

É importante ressaltar que o fundo partidário é composto, entre outras
verbas, por dotações orçamentárias da União, nos termos do artigo 38,
inciso IV, da Lei nº 9.096/1995.

Essa circunstância exige maior rigor no controle das contas dos órgãos
partidários que recebem recursos dessa natureza, estabelecendo a
legislação regras específicas quanto à movimentação e à destinação
dessas receitas.

Por esse motivo, a determinação legal não conferiu discricionariedade
ao partido político, impondo a obrigação de aplicação do percentual
mínimo na modalidade de criação e difusão de programas para
participação política das mulheres, nos termos do caput do artigo 44 da
Lei nº 9.096/95.

O § 5º do mencionado artigo 44 da Lei nº 9.096/1995, que estabelece
essa sanção a ser cumprida no exercício posterior, proíbe que o saldo
devedor seja aplicado em finalidade diversa.

Em 5/4/2022, promulgou-se a Emenda Constitucional nº 117, que, ao
constitucionalizar a obrigação dos partidos políticos de aplicação de
5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, possibilitou àquelas agremiações que não o tivessem feito
nos exercícios anteriores, a utilização desse montante nas eleições
vindouras, vedando ainda qualquer espécie de penalização por essa
não aplicação. Veja-se:

Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos
destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade
não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a
utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a
condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de
contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham
transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda
Constitucional.

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive
de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos
partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não
destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições
ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.
Num. 43878744 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

Diante da expressa vedação de aplicação de sanção de qualquer
natureza em relação a não observância do artigo 44, inciso V, da Lei
nº 9.096/1995, a irregularidade não pode ser ponderada na presente
apreciação das contas, a qual deve ser considerada para o fim de
verificação da aplicação futura dos recursos, cabendo a esta
julgadora apenas determinar que o partido político transfira o saldo
para a conta específica para utilização diferida.

Em suas razões, a agremiação recorrente admite que “de fato não houve a abertura
de contas bancárias “destinadas ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres – Lei nº 9.096/1995, art. 44, inciso V” (inciso IV, art. 6º)”, limitando-se a pugnar para que
a irregularidade seja apenada com mera aposição de ressalva sob os argumentos de que “o TSE
consolidou apenas recentemente o entendimento sobre o tema” e de que “o Partido fomentou a
participação feminina na política local, gastando mais do que a rubrica mínima”, sem que nos
autos haja qualquer prova a respeito de tal alegação.

Como muito bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral “não basta, para
eximir o partido da obrigação em questão, a mera alegação de que “o Partido fomentou a
participação feminina na política local, gastando mais do que a rubrica mínima”. Logo, diante da
ausência de comprovação de tal alegação, incabível o pretendido afastamento da determinação
de aplicação subsequente da quota de participação de mulheres.

Por esses fundamentos, o voto é pelo desprovimento do recurso, impondo-se a
manutenção integral da sentença de desaprovação das contas e que determinou, ainda: a) a
aplicação de sanção de multa no patamar de 5% sobre o montante irregular, totalizando a quantia
de R$ 2.258,00 (dois mil duzentos e cinquenta e oito reais), cujo pagamento deverá ser feito por
meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de seis meses,
suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições, nos termos do
artigo 37, § 3º, da Lei 9.096/95, e, caso não haja recebimento, deve ser arcada pelo partido; b) a
devolução ao Erário do montante de R$ 45.160,00 (quarenta e cinco mil cento e sessenta reais)
devidamente atualizados pela taxa SELIC, a contar da data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento; c) a transferência para conta específica de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), para utilização em prol das campanhas femininas das eleições subsequentes,
nos termos no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600041-
11.2023.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
Num. 43878744 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30

RECORRENTES: PATRIOTA - CASTRO - PR - MUNICIPAL, JOSE AUGUSTO FANHA ROSA,
EMERSON FADEL GOBBO, PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA - PRD (COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASTRO/PR) - Advogado dos RECORRENTES: JOSE
AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2024

Num. 43878744 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2024 19:40:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060319395893100000042834244
Número do documento: 24060319395893100000042834244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2024 11:33:30